Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700960-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SAMPAIO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SAMPAIO DA FONSECA em face de decisão proferida nos autos do processo 0723535-96.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar da parte autora. A parte agravante narra que existem imagens e vídeos feitos por policiais militares do Distrito Federal circulando em redes e mídias sociais e sites de busca, contra sua vontade, que denigrem sua imagem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado, através de ofício ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a retirada de todas as reportagens no Google, vídeos no Youtube e postagens no Instagram. É o relatório. O presente agravo de instrumento é em face do Distrito Federal, mas o pedido é que seja determinado um ofício a outras empresas, que exerceram seu direito de liberdade de informação. Acertadamente assim fundamentou a decisão agravada: “Pretensões da autora contra exibições de vídeos, concernentes ao fato que encampa a lide, no tocante ao GOOGLE, YOUTUBE e INSTAGRAM, se inserem no âmbito do direito privado, o que implica dizer que a ação própria, para tal mister, deve ser deduzida no juízo CIVEL, para a finalidade pretendida. O requerido, nestes autos, e o Distrito Federal, como ja delineado, de forma que, estruturalmente, sob a otica do direito de acao, a pretensao de direito material deve guardar conexao com atos de sua responsabilidade, os quais, a toda evidencia, nao se amoldam ao pedido antecipatorio, que, como dito, deve ser delineado em acao propria, para tal mister, contra as supostas plataformas que exibem os videos, no juizo CIVEL. Desta forma, ausente os requisitos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, de modo que não é da competência do Juizado Especial Fazendário julgar causas que envolvem pedidos em face de empresas como Google, Youtube e Instagram, enquanto que ausente qualquer pedido em face do Distrito Federal. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 16:12:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator